Tribunal: TJDFT
Processo: 0009236-48.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Chamo o feito à ordem. O ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, a decisão e o alvará juntados nestes autos (ID 22892518), na verdade, referem-se aos embargos à execução 2008 00 2 002578-5 (PJe 0002578-86.2008.807.0000), da relatoria do Desembargador Waldir Leôncio, que geraram a RPV – requisição de pequeno valor de R$324,48 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos). A presente execução refere-se à RPV de R$2.023,89 (dois mil, vinte e três reais e oitenta e nove centavos) (ID 11188218). Não há precatório expedido. Pelo ID 23592891 pede o exequente a expedição de requisitório complementar, "visto que os cálculos que geraram as ordens de pagamentos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR". Pelo ID 22866378, constata-se que, nos autos do PJe 0020920-33.2017.8.07.0000, a RPV destes autos (R$2.023,89) já foi paga, com atualização monetária para R$2.278,06 e quitação dada pelo exequente em 21/06/2019, já extinta a obrigação por sentença (ID 22866379) de que não consta recurso. No respectivo termo, em 21/06/2019, declara o credor, ora requerente, "que, em relação aos créditos que serão quitados em virtude do pagamento da presente RPV, CONCORDO com os cálculos de atualização apresentados abaixo, dando plena quitação" (ID 22866380, p. 2). Não cabe, portanto, atualizar o crédito já extinto pelo pagamento e devidamente quitado. Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do Conselho Especial deste Tribunal representada pela ementa a seguir: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)". Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. A interposição de agravo interno para rediscutir questões preclusas pode configurar ato protelatório ou abusivo apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1307118, 00150863520068070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 23592891. Excluam-se os documentos equivocadamente juntados (IDs 22892518 e seus anexos), fazendo-se seu encaminhamento aos autos corretos para que sejam submetidos ao eminente relator, comunicando-se à COOPRE que se referem a processo diverso (PJe 0002578-86.2008.807.0000). I. Brasília, 9 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator